Tribunal: TJES
Processo: 5029088-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029088-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANILDA BORGES DOS SANTOS BERMUDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029088-78.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
IVANILDA BORGES DOS SANTOS BERMUDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO. ESTORNO NÃO PROCESSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por IVANILDA BORGES DOS SANTOS BERMUDES em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que no dia 31 de julho de 2025 realizou a aquisição de um aparelho celular através da loja virtual da requerida, efetuando o pagamento da quantia de R$ 5.787,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais), com o intuito de presentear seu genitor na data comemorativa do Dia dos Pais. Aduziu que, não obstante a confirmação do pagamento, a compra foi cancelada unilateralmente pela ré, sem que houvesse o correspondente estorno do valor pago junto à operadora do cartão de crédito. Relatou que empreendeu diversas tentativas de solução administrativa para reaver a quantia, tanto por meio de contatos telefônicos (gerando múltiplos protocolos), quanto através de comparecimento presencial às lojas físicas da ré situadas nos Shoppings Montserrat e Mestre Álvaro, porém, não obteve êxito na restituição do valor. Diante dos fatos narrados, pleiteou a procedência da ação para condenar a requerida à restituição integral do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude do desvio produtivo e da frustração da legítima expectativa de consumo.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a regularidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito. Argumentou que o cancelamento da compra não ocorreu por mero arbítrio, mas pode ter sido motivado por questões logísticas, como falta de estoque, ou por medidas de segurança da própria administradora do cartão. Alegou que, ao realizar o cancelamento da venda, cumpriu com sua obrigação, atribuindo a demora na restituição do crédito à culpa exclusiva de terceiro, invocando a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos danos morais, a requerida sustentou a sua inexistência, alegando que os fatos narrados pela autora configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapazes de gerar violação aos direitos da personalidade ou abalo psíquico indenizável. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, pugnou que, em caso de condenação, o
quantum
indenizatório seja fixado em patamares razoáveis para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. Por fim, contestou a existência de danos materiais, reforçando que adotou os procedimentos cabíveis para o cancelamento, e requereu a improcedência total dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a ré a restituir a autora o valor de R$ 5.787,00 (cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.

b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17467108, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, alega

a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a ausência de reembolso à culpa exclusiva de terceiro (a administradora do cartão), nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar ofensa aos direitos da personalidade ou dever de indenizar. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, bem como requer que a restituição dos danos materiais se dê na forma simples.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que a sentença equivocadamente decretou sua revelia ao considerar a contestação intempestiva. Analisando os autos, constato que a citação da recorrente se deu via correio, por meio de carta com aviso de recebimento. Sobre o assunto importante pontuar o que preconiza o Enunciado 13 do FONAJE Cível:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

No presente caso, o AR referente ao ato citatório consta como entregue a comunicação no dia 20/08/2025, tendo a parte apresentado contestação somente no dia 16/09/2025, de modo que o prazo já havia esgotado.

Logo, considerando que a parte recorrente não se atentou ao prazo para apresentação da defesa técnica nos autos, devido o reconhecimento de sua revelia processual, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. O recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de fornecedora de serviços. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08 .0035 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA. APELADO: ANDRÉ JOSÉ SERAFIM RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . -
Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços ( CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços .
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O cancelamento de compra. Cobrança indevida . Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano. 3. - Tratando-se de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária . Por sua vez, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação. 4. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305548120188080035, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS NA FATURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há responsabilidade solidária entre a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, nos casos em que o consumidor requer o cancelamento ou o estorno da cobrança e esse pedido não é atendido, uma vez que ambos integram a cadeia de consumo.
2 . A mera demonstração da cobrança indevida já é capaz de ensejar a repetição in débito em dobro, isso porque O STJ ao julgar o EREsp n. 1.413.542/RS fixou o entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independentemente de má-fé . 3. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado em primeiro grau estar amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001127-28.2022.8.08 .0062, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com cobrança indevida, vez que não usufruiu dos serviços/produtos pagos, forçando o recorrido a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação do recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)